Tribunal: TJDFT
Processo: 0033807-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033807-56.2011.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANNY CORREIA DE MORAIS RECORRIDA: FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Os embargos devem ser providos diante da constatação de, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes” (REsp n. 1.854.818-DF). 4. O equívoco constatado no acórdão consistiu na aplicação das regras prescricionais referentes às cédulas de crédito bancário. 5. Por tratar-se de obrigação decorrente de negócio jurídico de mútuo celebrado por meio de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Em atenção à contagem do prazo da prescrição intercorrente, deve-se ser aplicado o enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, em sentido consentâneo com as normas previstas no novo CPC, ou seja, que o prazo prescricional aplicável na fase de cumprimento deve ser o mesmo previsto para o exercício originário da pretensão. 6. Embargos providos com efeitos infringentes. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 206 do Código civil, sustentando que ocorreu a prescrição. Afirma que ainda que se desconsidere o prazo prescricional de três anos e se adote o prazo quinquenal, tem-se, ainda assim, a prescrição, porquanto o erro de fato decorreu do início da contagem do prazo prescricional. Explica que a decisão foi publicada em 15 de dezembro de 2016, e não em 15 de janeiro de 2018, vindo a iniciar a suspensão - de um ano - em 7 de fevereiro de 2017, considerando-se o recesso de 30 dias e a retomada do prazo em janeiro. Conclui, portanto, que uma vez iniciado o prazo em 7 de fevereiro de 2017, tem-se que a prescrição intercorrente a ser aplicada aos autos se deu em 7 de fevereiro de 2022, e não em 12 de janeiro de 2024. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Insurge-se, ainda, contra a penhora salarial. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do TJ/SC, TJ/PR e TJ/SP. Não traz, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos ou que teriam recebido interpretação dissonante. Requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 206 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, não comporta admissão o recurso especial, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano aos 12 de janeiro de 2016 (Id. 59218135), com fundamento na regra art. 921, inc. III, do CPC. A aludida decisão foi publicada no dia 12 de janeiro de 2018 (Id. 59218137). Assim, o prazo de suspensão de 1 (um) ano se encerrou aos 12 de janeiro de 2019, data em que passou a fluir o prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente. Com efeito, a prescrição intercorrente ocorreria no dia 12 de janeiro de 2024. Ocorre que, no dia 20 de julho de 2023, a penhora de percentual de salário do embargado foi deferida, nos termos do acórdão referido no Id. 59218378, fl. 46. Ademais, houve a penhora do importe de R$ 4.737,32 (quatro mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) pertencentes ao devedor, tendo sido a referida quantia levantada pela embargante ao 1o de novembro de 2023 (Id. 59218364) [...] É possível verificar, portanto, que houve a efetiva constrição patrimonial sobre os bens do devedor, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, para a finalidade de observância das regras previstas expressamente nos artigos 921 e 922, ambos do CPC, em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, deve haver o provimento do recurso, com a desconstituição do acórdão (Id. 61793978). Feitas essas considerações, dou provimento aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão (Id. 61793978) e determinar, assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do curso processual, tendo em vista que não ocorreu a prescrição intercorrente” (Id 64203728). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na insurgência quanto à penhora salarial, pois “o Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016